Tribunal: TJMT
Processo: 1001370-15.2019.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001370-15.2019.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ILVAO FRANCISCO NIKOLAICZYK - CPF: 844.094.521-34 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), INES DA SILVA NIKOLAICZYK - CPF: 045.727.169-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ILVAO FRANCISCO NIKOLAICZYK - CPF: 844.094.521-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno deve ser desprovido.

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto
pela Defensoria Pública Estadual
, contra a decisão, por mim proferida, nos autos do Recurso de Apelação Cível n.
1001370-15.2019.8.11.0045
, ao qual neguei provimento, ante a vedação quanto ao arbitramento da verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual.

Aduz, o Recorrente, em síntese, que, em que pese aos precedentes do TJMT, pelos quais a Defensoria Pública não faria mais jus ao recebimento de verbas sucumbenciais, em razão do advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, e a consequente alteração do art. 134 da CRFB, que a equiparou às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, é de se considerar a possível alteração desse entendimento, haja vista a manifestação do próprio STF, em sentido contrário.

Alega, por fim, que a referida verba sucumbencial é destinada ao Fundo de Aparelhamento e Aperfeiçoamento da Instituição, e não para o pagamento dos Defensores Públicos (órgãos de execução), que possuem vencimento próprio, de modo que o valor pago pelo ente público é revertido em prol da sociedade, uma vez que é utilizado para melhorar a qualidade do serviço que lhe é prestado.

Desse modo, requer a reconsideração da decisão, para condenar o ente municipal e o estadual nos honorários advocatícios.

O Município de Lucas do Rio Verde apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 79312460).

É o relatório.

VOTO

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto em face da decisão, por mim proferida, nos autos do Recurso de Apelação Cível, ao qual neguei provimento, pertinente à condenação dos recorridos ao pagamento da verba sucumbencial, em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Noticia a Agravante, no sobredito Recurso, que o STF tem sinalizado uma possível alteração no entendimento relativo ao pagamento, pela Fazenda Pública Estadual e Municipal, da verba honorária à Defensoria Pública Estadual.

Entrementes, em que pese aos argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

Com efeito, o arbitramento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual é defeso, não só em face do Estado, mas também contra o Município.

A Defensoria Pública é um órgão estatal remunerado pela sociedade, para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:

Art. 5o. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.

Dessarte, com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da sua equiparação às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.

Anote-se que, antes da emenda mencionada alhures, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.

Nesse sentido, o Poder Público já paga os salários dos Defensores Públicos para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação em verba honorária importaria em um novo ônus à coletividade, a despeito dos recursos orçamentários já destinados àquele órgão, uma vez que a receita pública, independentemente da esfera governamental, deriva da arrecadação tributária.

Demais disso, a vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Nesse sentido é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, quanto à inviabilidade da condenação em verba sucumbencial, em favor da Defensoria Pública:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PESSOA HIPOSSUFICIENTE – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS –
DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80,

DE

4

DE

JUNHO

DE

2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO – INADMISSIBILIDADE –
MULTA COMINATÓRIA

–

OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO –

INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO – CONSTATAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL –ADMISSIBILIDADE.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.
(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/06/2020, publicado no DJE 08/07/2020)

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO. Tratando-se de responsabilidade da Administração Pública por atos omissivos, deve-se examinar a exigibilidade da conduta estatal, invocada como causa do dano, o que deverá ser problematizado em cada caso concreto. Não se caracteriza dano moral indenizável, quando o tempo para a realização do procedimento cirúrgico se estende para além do esperado pela parte. A demora no atendimento é mero dissabor decorrente da vida cotidiana e da realidade da saúde pública, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano moral.
Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência
.(N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/08/2019, publicado no DJE 21/08/2019)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – DEFENSORIA PÚBLICA – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINACEIRA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO – INADMISSIBILIDADE – VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO STJ – APLICAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.
Em se tratando de atuação da Defensoria Pública contra Ente Público Estadual, aplica-se o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça, “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Sentença ratificada
. (N.U 1000546-02.2017.8.11.0021, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/08/2019, publicado no DJE 02/08/2019) .

Dessa forma, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha sinalizado, quanto a uma possível mudança de entendimento, tal fato ainda não é pacífico, de modo que a manutenção do
decisum
é medida que se impõe, uma vez que
NÃO
ficou, cabalmente, demonstrado que a aludida verba honorária é devida à Defensoria Pública Estadual.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Com efeito, o fundamento do presente recurso recai na (re)apreciação de matérias já discutidas e decididas, quando da apreciação do Recurso de Apelação Cível.

Posto isso, contrário às assertivas do Recorrente, inexiste qualquer fato novo, posto que, nas decisões anteriores, incluindo a recorrida, há a devida fundamentação para o não cabimento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Na espécie,
é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento desta Corte, citado alhures.

Dessarte, afigura-se correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado pela Defensoria Pública Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021